Tribunal: TCU
Processo: 031.540/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10557/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.540/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Celso Renato Moura (CPF XXX.118.707-XX); Cloves Domingos Lopes (CPF XXX.790.617-XX); Edimilson Barros Cardoso (CPF XXX.502.042-XX); Francisco Dantas Gomes (CPF XXX.920.202-XX); Marcia Procopio (CPF XXX.890.398-XX); Maria Rosemary Pontes Santiago (CPF XXX.540.002-XX); Paulo Sergio do Prado (CPF XXX.625.828-XX); Regina Lucia Souza Ferreira (CPF XXX.936.677-XX); Sergio Antonio Bruni (CPF XXX.802.398-XX) e Vera Lucia Mendes (CPF XXX.146.807-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.